Tribunal: TJPA
Processo: 0000629-50.2011.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000629-82.2011.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: CARLOS ALBERTO CAMARA PARDAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE CDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1. A Certidão de Dívida Ativa é
documento
imprescindível
à constituição e desenvolvimento válido da ação executiva, de modo que, a sua ausência constitui
vício insanável que implica
na extinção do feito, por ausência do título apropriado para embasá-la.

2.
Inexistindo título executivo que contenha obrigação certa, líquida e exigível, a extinção da Execução Fiscal é medida que se impõe, por

violação ao que estabelece o artigo 6º, §1ª, da Lei n.º 6.830/1980.
Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e improvido.
Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) a 16 (dezesseis) de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ contra

CARLOS ALBERTO CAMARA PARDAL
,
diante de sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que extinção, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal (processo nº 0000629-82.2011.8.14.0057), ajuizada pelo Ente Municipal.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo
(Id. 1538235)
:

(...)

Assim, diante do desinteresse do autor no seguimento normal da execução, deve o Juiz, de ofício, em homenagem aos princípios da razoável duração da demanda e da racional gestão de processos, após as providências legais, determinar a extinção e arquivamento do feito.

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil. Proceda-se a baixa da penhora efetuada na fl.16. Isento de custas e honorários. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se
.. (...).

Em razões recursais
(Id. 228/232)
, aduz o apelante, e síntese, que os documentos juntados na exordial seriam suficientes para dar validade ao executivo fiscal, tendo sido o crédito regularmente inscrito em Dívida Ativa, conforme determina a Lei n.º 6.830/1980, gerando presunção de certeza e liquidez,

não havendo que se falar em nulidade da CDA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, desconstituindo a sentença de primeiro grau.

O apelo foi recebido em seu duplo efeito ( Id. 1538233 - Pág. 3).

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id
1538233 - Pág. 9).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO APELO, passando a apreciá-lo.

A controversa em questão reside em verificar

se os documentos acostados na exordial seriam suficientes para dar validade ao executivo fiscal, de modo a desconstituir a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito,
por desinteresse da exequente.

A Certidão de Dívida Ativa é
documento
imprescindível
à constituição e desenvolvimento válido da ação executiva, de modo que, a sua ausência constitui
vício insanável que implica
na extinção do feito, por ausência do título apropriado para embasá-la.

In casu
, constatada a ausência de certidão de dívida ativa, a exequente foi intimada, mais de uma vez, para cumprir diligência nos autos, no entanto, permaneceu inerte.

Assim, inexistindo título executivo que contenha obrigação certa, líquida e exigível, carece a ação de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido da Execução Fiscal.

Sobre a matéria, destaco a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Para haver qualquer execução é necessário, primeiro, que exista o título executivo (NCPC, art. 771) e, depois, que esse título corresponda a uma obrigação líquida, certa e exigível (NCPC, art. 783). O título é o documento que, nos termos da lei, constitui o direito para o credor de usar o processo executivo para realizar a prestação que o devedor está obrigado a cumprir em seu favor.

(...)

O título executivo que lastreia dita execução forçada é a Certidão de Dívida Ativa, cuja exigência faz surgir a presunção legal de certeza e liquidez do crédito fazendário (LEF, art. 3º, que, todavia é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário (idem, parágrafo único). (Theodoro Júnior, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência – 13. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 50/52.)

Neste sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.403.489 - PB (2013/0305446-6) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL RECORRIDO : JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA E OUTROS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA DECISÃO Vistos. Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no julgamento de apelação, assim ementado (fl. 98e): EMENTA: PROCESSUAL CIVlL, EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DA CDA., EXTINÇÃO DO EXECUTIVO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. . 1. A sentença julgou procedente exceção de pré-executividade quanto à prescrição dos créditos exeqüendos, extinguindo a execução fiscal, com julgamento do mérito (art. 269, IV, do CPC). 2. A petição inicial do processo para cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública deve ser instruída com a Certidão da Divida Ativa, nos termos do art. 6o,'§ 1 °, da Lei n° 6.830/80. 3. A CDA, enquanto título que instrumentaliza ã execução fiscal, forçosamente deve acompanhar a petição inicial executória, a fim de possibilitar, verbi grafia, a constatação do valor originário da dívida, termo inicial, a forma de calcular os encargos, a origem, a natureza e o fundamento, legal do débito cobrado. IV In casu, ausente na inicial a CDA, correta a extinção do executivo, sem julgamento do mérito. 5. Precedentes jurisprudenciais. 6. Apelação não-provida. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos (fls. 109/113e), In casu, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte
Não obstante haja previsão no art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80, acerca da possibilidade de substituição da CDA até a decisão de primeira instância, assegurado ao Executado a devolução do prazo para embargos, na hipótese dos autos constata-se a extinção da execução com fundamento na carência do próprio título executivo. Com efeito, esta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a inexistência da CDA impede a emenda ou sua substituição porquanto não se trata de mera irregularidade formal, mas a ausência do próprio título executivo.
(...)

In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ. Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 06 de maio de 2016. MINISTRA REGINA HELENA COSTA Relatora (STJ - REsp: 1403489 PB 2013/0305446-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 16/05/2016). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. -
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não haja modificação do sujeito passivo da execução. - Todavia, no caso dos autos, não se trata de mera irregularidade, mas da total ausência do próprio título executivo. Portanto não há que se sustentar a possibilidade de simples emenda à inicial ou de substituição da CDA, se ela nem sequer existe
. – (...)

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1226119/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 19/08/2011).

EXECUÇÃO FISCAL RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AUSÊNCIA DE CDA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Em que pese a ausência de prazo legal definido no art. 1.063 do CPC-73 (regra vigente à época do recurso), devidamente intimada, a exequente não apresentou prova dos elementos constitutivos do crédito, nem mesmo a Certidão da Dívida Ativa para instruir a restauração dos autos do executivo fiscal de débito não tributário. 2. Ante a ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, não merece reparos a sentença que o extinguiu n a forma do artigo 267, IV, do CPC/73. 3. Caso sejam localizadas peças suficientes à restauração dos autos não há óbice para ajuizamento da ação de restauração nas formas dos 712 a 718 do CPC-15 (art. 1.063 a 1.069 do CPC-73) 4. Apelação desprovida. (TRF-2 - AC: 05126462119004025101 RJ 0512646-21.1900.4.02.5101, Relator: FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Data de Julgamento: 18/10/2018, 7ª TURMA ESPECIALIZADA)

Com efeito, não restou ao julgador outra alternativa senão a de extinguir a execução, eis que não há nos autos documento imprescindível ao ajuizamento da ação de cobrança, qual seja a Certidão de Dívida Ativa, em violação ao que estabelece o artigo 6º, §1ª, da Lei n.º 6.830/1980.

Portanto, a extinção da Execução Fiscal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
consoante fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
para manter
integralmente a sentença impugnada.

É o voto.

P.R.I

À Secretaria para as providências necessárias.

Belém, 09 de novembro de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020